Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. SIMULAÇÃO DE VIAGENS. PRELIMINARES. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESCABIMENTO. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PERMISSÃO. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes de estelionato qualificado (artigo 171, § 3o, do Código Penal), por 50 vezes, e de associação criminosa (artigo 288, do Código Penal), além da decretação da perda de permissões de linhas de transporte público rural do DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar a tese de nulidade por supostas irregularidades em atos administrativos que embasaram a investigação; (ii) verificar a existência de cerceamento de defesa pela não juntada integral aos autos do Relatório Policial no 73/2018; (iii) examinar eventual quebra da cadeia de custódia de prova digital; (iv) reexaminar a condenação dos réus quanto à autoria e materialidade dos crimes imputados; (v) revisar a dosimetria da pena com relação ao vetor das consequências do crime e avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando; e (vi) verificar a possibilidade de manutenção da permissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Eventuais vícios em procedimentos administrativos, como a Solicitação de Ação Corretiva no 08/2018 e a Portaria no 68/2015-SEMOB, não contaminam a ação penal, em razão da independência das instâncias e da existência de prova judicial robusta e independente, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A ausência da juntada integral do Relatório Policial no 73/2018 não configura cerceamento de defesa, pois suas conclusões foram amplamente reproduzidas em outros documentos acessíveis à defesa, e não houve demonstração sequer de um prejuízo concreto, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal. Ademais, o direito à ampla defesa dos acusados foi devidamente resguardado, porquanto caberia às partes, advogados e interessados que desejassem acesso ao conteúdo de mídias recebidas pelo Juízo de origem peticionar nos autos.
5. A inobservância de ritos previstos nos artigos 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei no 13.964/2019, não macula a prova produzida em data anterior à sua vigência, quando não demonstrada a adulteração do vestígio e quando a prova está corroborada por outros elementos dos autos
6. A materialidade e a autoria dos crimes de estelionato contra a Administração Pública restaram devidamente comprovadas pelo robusto acervo probatório, incluindo relatórios de auditoria da CGDF e da SEMOB, laudos periciais em celulares e computadores, e prova oral coesa, que demonstram a sistemática fraudulenta de descarregamento de cartões de transporte para simular viagens inexistentes no sistema de bilhetagem eletrônica, com o objetivo de obter vantagens ilícitas em detrimento do erário.
7. Os créditos do Sistema de Bilhetagem Automática, ainda que originados da compra de vale-transporte por empresas privadas, integram o patrimônio público gerido pelo Distrito Federal. O desvio desses valores, por meio de fraudes que resultam em pagamentos indevidos aos operadores, causa prejuízo direto ao erário, pois os recursos que deveriam ser destinados ao Fundo de Transporte para custear e aprimorar o sistema foram ilicitamente apropriados.
8. Inviável o acolhimento das teses de erro de tipo ou de proibição, quando o contexto fático demonstra a plena consciência da ilicitude da conduta. A complexidade do esquema, a utilização de valeiros, a simulação de viagens em validadores de bancada e as conversas interceptadas revelam o dolo específico de fraudar o sistema para obter vantagem indevida, afastando a alegação de desconhecimento ou de falsa percepção da realidade.
9. Eventuais falhas de segurança no Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) ou a omissão fiscalizatória do Poder Público não constituem salvo-conduto para a prática de crimes. A vulnerabilidade do sistema não exclui o dolo dos agentes que, de forma consciente e voluntária, exploram tais falhas para cometer fraudes.
10. A estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre os réus, com o fim específico de cometer crimes de estelionato, foram demonstradas pela duração do esquema (mais de quatro anos), pela divisão de tarefas, pela comunicação constante e pela utilização compartilhada de meios e cartões para a execução das fraudes.
11. Na primeira fase, as penas foram exasperadas de forma fundamentada, em razão das graves consequências do crime (prejuízo milionário ao sistema de transporte público).
12. Deve ser mantido o regime inicial fixado, em razão do quantum da pena cominada.
13. A perda da permissão para explorar linhas de transporte público é efeito da condenação (artigo 92, inciso I, do Código Penal) e se justifica pela violação de dever inerente à função pública exercida por delegação. A celebração de novo contrato de permissão, ciente a Administração Pública da investigação em curso, não afasta a aplicação da medida, que visa proteger o interesse público e a moralidade administrativa.
IV. DISPOSITIVO
14. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 171, § 3o, 288, e 92, inciso I, alíneas a e b, c/c o artigo 327, § 1o; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, 563, 158-A e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 698.747/SC; TJDFT, Acórdãos no 1962465 e n° 1977577.